Tribunal: TJDFT
Processo: 0700832-20.2022.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0700832-20.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: MEIRE LUCIA OLIVEIRA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto em face de decisão proferida em agravo regimental que deferiu a gratuidade de justiça ao agravante, mas indeferiu a antecipação da tutela em liminar. Requereu a agravante que o Distrito Federal a submetesse ao procedimento de nefrolitotripsia percutânea na rede pública de saúde ou, em caso de indisponibilidade, à sua realização na rede privada custeada pelo DF, inclusive mediante sequestro de verba pública. A decisão de indeferimento fundamentou-se na ausência da demonstração do perigo do dano ou da demora, vez que a cirurgia da Agravante foi registrada na Central de Regulação de Cirurgias Eletivas, com classificação de risco amarelo e que não houve sua recusa, mas apenas a anotação de que se deva aguardar a ordem das prioridades elencadas. Em suas razões recursais, alega que seu quadro de saúde merece especial atenção, uma vez que sofre de nefrolitíase bilateral (cálculos renais coraliformes em ambos os rins) associada à dilatação calicinal à esquerda (rim esquerdo dilatado) e linfonodopatia retroperinoteal (anomalia nos gânglios linfáticos em razão da luta do organismo contra a infecção urinária de repetição). Informa que após a solicitação da cirurgia houve agravamento do estado de saúde, conforme relatório médico (ID 123619412), que acarretará em terapia de substituição renal (transplante de rim) se o procedimento não for realizado com urgência, em decorrência da destruição dos rins acometidos pelos cálculos coraliformes. Demonstrou, ainda, a morosidade do agravado, por meio das constantes consultas à Ouvidoria (ID 35749685), uma vez que até o momento não conseguiu realizar a cirurgia de que necessita; ressalta que a petição inicial e a solicitação da cirurgia são anteriores ao agravamento de seu estado de saúde. Em contrarrazões, o Distrito Federal ressalta a necessidade de observância da regulação dos atendimentos, conforme prioridades devidamente estabelecidas. Requer a manutenção do indeferimento da antecipação da tutela. É o relatório. É o caso de aplicar o efeito regressivo e reconsiderar a decisão. Verifica-se que o relatório médico acostado sob o ID 35749684, p. 2, datado de 9/3/2022, ressalta que a paciente apresenta risco de perda da função renal de forma irreversível, que acarretará terapia de substituição renal se o procedimento não for realizado; que o cálculo coraliforme não tratado pode propiciar a destruição do rim acometido. O médico que o assina é do Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal – IGESDF. Ademais, a resposta da ouvidoria (ID 35749685, p.2) é de que: (...) Após verificação no sistema no sistema na data de hoje, podemos informar que para essa especialidade, na mesma classificação, estão sendo autorizados os pacientes com solicitações inseridas no sistema em abril de 2020, a paciente é a 215a na fila de espera. Assim que ocorrer a marcação, nossa Central entrará em contato para informar a data e o local de realização. Pedimos desculpas pela demora em seu atendimento. O direito constitucional à saúde deve ser assegurado a todos, cabendo ao Estado a obrigação de fornecer condições ao seu pleno exercício. Tendo a situação da agravante se complicado, entrando-se no risco de perda definitiva dos rins, com necessidade de transplante, caso não ocorra a cirurgia com a necessária urgência (conforme relatório médico ID 35749684), somando-se a isso o fato de a agravante possuir comorbidades que pioram ainda mais sua situação de saúde, como fibromialgia e doença degenerativa discal cervical, conclui-se que, nesse caso, recai sobre Judiciário a interferência a fim de preservar minimamente a dignidade e a vida da agravante. A agravante encontra-se em situação de sofrimento, correndo risco de passar a depender de transplante de órgãos para sobreviver. Acrescenta-se que desde 25/10/2021 encontra-se cadastrada para realização do tratamento cirúrgico junto à Central de Regulação de Cirurgias Eletivas, sob o código 390359549, na fila para o Hospital de Base do DF. Aqui, há de lembrar-se do Enunciado n.o 93 do CNJ, que dispõe: Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde – SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos. Nesse sentido, excessiva sua espera, pois encontra-se há mais de 180 dias aguardando na fila para cirurgia. Não se desconhece a limitação do Poder Público e a amplitude das demandas que lhe são apresentadas, mas resta claro que a situação da agravante no momento de sua inscrição para o procedimento foi alterada, agravada pelos riscos descritos no relatório do médico que a acompanha. A decisão, portanto, deve ser reformada para deferir a tutela de urgência, a fim de que o réu submeta a agravante ao procedimento de nefrolitotripsia percutânea na rede pública de saúde, ou em caso de indisponibilidade, a sua realização na rede privada, às custas do agravado, inclusive mediante sequestro de verba pública, no prazo de 5 (cinco) dias a contar da intimação da presente decisão. Brasília/DF, 13 de julho de 2022. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora